Tribunal: TJSP
Processo: 9248717-28.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
VOTO No 18173

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO LÓGICO DA DESISTÊNCIA RECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ISENÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Recurso do autor prejudicado ante o

Ementa:
VOTO No 18173

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO LÓGICO DA DESISTÊNCIA RECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ISENÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Recurso do autor prejudicado ante o reconhecimento lógico da desistência recursal. Sentença de improcedência mantida.